Tribunal: CARF
Processo: 14486.000051/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14486.000051/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.015 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
COL. N. SENHORA DO ROSÁRIO EDUC. INF.ENS. FU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2006
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 -
vinculante).
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet. Deve portanto a parte ou seu patrono acompanhar a publicação da
pauta, podendo então, adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14486.000051/2007-15
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.015 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14486.000051/2007-15

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca
Amoni (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-16.452 – 7a
Turma (fls. 88/92), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS (DRJ/POA), em sessão de 24 de junho de 2008, que julgou procedente o lançamento
da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD 37.081.565-3.
Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 43/46), trata-se de crédito tributário lançado
contra a pessoa jurídica acima identificada, correspondente a valores apurados sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, nas competências 11/2005 a 13/2006. O lançamento refere-se à contribuição
previdenciária devida pela empresa; a contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e aquelas arrecadadas pela Previdência para terceiros,
conforme convênio. As obrigações foram apuradas com base na remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais, lançadas em folha de pagamento e nos livros Diários e
nas declarações constantes das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) apresentadas pela contribuinte.
Ainda de acordo com o relatório fiscal, a contribuinte possui ação judicial de
número 2004.70.00.024434-6 em trâmite na 6a Vara da Justiça Federal de Curitiba, onde visa
isenção das contribuições patronais. À época do lançamento a contribuinte possuía decisão
provisória para não recolhimento aos cofres públicos das contribuições objeto do lançamento,
efetuando depósito em Juízo das respectivas quantias. A ação encontrava-se em fase de recursos
de apelação e remessa oficial perante o Tribunal Regional Federal da 4a. Região (TRF/4).
Complementa a autoridade lançadora que os débitos lançados estavam abrangidos pela decisão
provisória, bem como há depósitos judiciais referentes a esses valores.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 53/61, onde alega a imunidade tributária das contribuições objeto do
lançamento, conforme comando do art. 150, inc. VI, alíena “c” e art. 195, § 7°, ambos da
Constituição da República. Complementa com informação de que vem discutindo judicialmente
tal condição de imunidade relativamente às contribuições objeto do lançamento e efetuando
depósitos judiciais dos respectivos valores. Processo judicial de no 2004.70.00.024434-6,
distribuído para a 6a Vara da Justiça Federal de Curitiba e à época em grau de recurso para o
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.015 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14486.000051/2007-15

A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o
lançamento. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
1. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. Discussão da matéria em processo próprio, na
esfera judicial.
2. APRESENTAÇÃO DE DEFESA TEMPESTIVA. EFEITO SUSPENSIVO.
Impugnação apresentada tempestivamente no processo administrativo suspende a
exigibilidade do lançamento de crédito previdenciário.
3. DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
ATO VINCULADO.
Ainda que a exigibilidade do crédito previdenciário esteja suspensa, devido ao depósito
do montante integral, o lançamento se constitui em ato vinculado e obrigatório, não
cabendo à administração decidir acerca da sua conveniência.
4.- AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
O crédito deve ser constituído para prevenir a decadência em todos os casos em que não
haja decisão judicial proibindo o lançamento.
5. PRODUÇÃO DE PROVAS.
É de nenhum efeito o protesto genericamente formulado no tocante à produção de
provas.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
97/103), onde volta a alegar que se trata de entidade civil de direito privado, de fins não
econômicos, com caráter exclusivamente beneficente, educacional, cultural e assistencial,
conforme demonstra seu estatuto social, sendo mantida pela Congregação Missionaria do
Santíssimo Redentor. Enquadrando-se na imunidade tributária das contribuições objeto do
lançamento, conforme comando do art. 150, inc. VI, alínea “c” e art. 195, § 7°, ambos da
Constituição da República. Ratifica também a informação de que vem discutindo judicialmente
tal condição de imunidade relativamente às contribuições objeto do lançamento e efetuando
depósitos judiciais dos respectivos valores. Processo judicial de no 2004.70.00.024434-6,
distribuído para a 6a Vara da Justiça Federal de Curitiba e à época ainda em grau de recurso junto
ao Tribunal Regional Federal da 4a Região. Argumenta que sempre cumpriu com os requisitos
exigidos em Lei, fazendo jus, portanto, à isenção da cota patronal das contribuições,
apresentando documentos relativos à sua mantenedora (Congregação Missionaria do Santíssimo
Redentor), afirmando que sendo entidade mantida, os documentos trariam à recorrente os
mesmos efeitos. como se próprios fossem. Na sequência, discorre sobre imunidade tributária das
instituições de educação e assistência social prevista na Constituição e defende a natureza
meramente declaratória dos documentos exigidos pelo art. 55 da Lei 8212 de 1991, citando
jurisprudência e, ao final, requer:
a) Seja recebido o presente RECURSO, gerando os efeitos previstos no art. 151, lll, do
Código Tributário Nacional, para que se resguarde desde logo o direito do Recorrente
em obter Certidão Negativa de Débitos quando necessário;
b) O processamento do presente Recurso, dando-se ciência ao Recorrente, na pessoa de
seu procurador e no endereço abaixo, quando da data e hora do julgamento do presente
Recurso para fins de possibilitar-lhe a apresentação de sustentação oral;
c) Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidos, em especial a
contábil; `
d) No mérito, diante das fundamentações expostas, seja julgado PROCEDENTE o
presente RECURSO, no sentido de se declarar a inexistência de relação jurídica-
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.015 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14486.000051/2007-15

tributária, com a consequente desconstituição do presente feito, em razão do Recorrente
estar discutindo a matéria em juízo (autos n° 2004.70.00.024434-6), bem como pelo
depósito em juízo dos valores perseguidos na NFLD em epígrafe, por medida de
JUSTIÇA;
e) Ad argumentandum, ainda quanto ao mérito, diante de todas as fundamentações
expostas, seja PROVIDO o presente RECURSO, no sentido de se declarar a
inexistência de relação jurídica-tributária, com a consequente desconstituição do
presente feito, em razão do Recorrente estar albergado pela IMUNIDADE quanto às
contribuições da quota patronal e seguro acidente do trabalho, enquanto entidade
filantrópica, sem fins lucrativos, nos termos de seu estatuto constitutivo, por ser medida
da mais inteira JUSTIÇA!
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
11/08/2008, conforme atesta o Aviso de Recebimento (AR) de fl. 95. Tendo sido o recurso ora
objeto de análise protocolizado em 10/09/2008, conforme carimbo aposto pelo Serviço de
Controle e Administração Tributária, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR
(fl. 97), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
deve portanto ser conhecido.
Preceitua a Súmula Vinculante no 1, deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), que importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
O próprio “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”, elaborado
pela autoridade fiscal lançadora, da conta de que os créditos tributários relativos ao presente
lançamento são objeto da ação judicial de número 2004.70.00.024434-6 em trâmite na 6a Vara da
Justiça Federal de Curitiba, onde a contribuinte discute seu direito de isenção das contribuições
patronais, havendo, inclusive depósito em juízo das respectivas quantias. Informação essa
ratificada pela autuada tanto em sua peça impugnatória, quanto no recurso ora objeto de análise.
Dúvida portanto não há quanto à identidade da matéria discutida, tanto no processo judicial,
quanto no presente processo administrativo, o que pode ser ratificado pelo extrato do Acórdão
proferido pela egrégia 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
APELAÇÃO CÍVEL No 2004.70.00.024434-6/PR
RELATOR:

Des. Federal DIRCEU DE ALMEIDA SOARES
REL. ACÓRDÃO :
Juíza Federal ELOY BERNST JUSTO
APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO:
Milton Drumond Carvalho
APELANTE :
COLÉGIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO EDUCAÇÃO
INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
ADVOGADO :
Marcelo Fernandes Polak e outros
APELADO :
(Os mesmos)
REMETENTE :
JUÍZO SUBSTITUTO DA 06A VF DE CURITIBA
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.015 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14486.000051/2007-15

EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 195,
§ 7o, DA CONSTITUIÇÃO. ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS. ART. 55 DA
LEI No 8.212/91. REQUISITOS.
1. A Corte Especial do TRF da 4a Região considerou constitucional o art. 55 da Lei no
8.212/91 no julgamento do Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade na AC no
2002.71.00.005645-6, entendendo que inexiste óbice à disposição infraconstitucional da
matéria versada no § 7o do art. 195 da Constituição Federal por meio de lei ordinária.
2. A entidade que não preenche os requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212/91 não
faz jus à imunidade relativa às contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 2a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por maioria, vencido o Relator, dar
provimento à apelação da União e à remessa oficial e julgar prejudicada a apelação da
autora, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 15 de outubro de 2007.
Juíza Federal ELOY BERNST JUSTO
Relatora para o acórdão
Havendo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que se
apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal, , impõe-se assim a aplicação do disposto no
Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Reitera a recorrente o protesto para produção de provas, entretanto, conforme já
esclarecido na decisão de piso, era dever da autuada, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os
elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob
pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os motivos e provas que
entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à
matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o disposto no
inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Quanto ao pedido de intimação prévia do patrono da recorrente para fins de
sustentação oral, tal solicitação não encontra amparo no Regimento Interno do CARF
(RICARF), que regulamenta o julgamento em segunda instância e na instância especial do
contencioso administrativo fiscal federal. Nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II
do RICARF, a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF
na Internet, será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do julgamento. De
acordo com o o disposto no artigo 7o da Portaria CARF/ME no 690 de 15 de janeiro de 2021, é
facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos no art. 4o da mesma
portaria, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.015 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14486.000051/2007-15

solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
rede mundial de computadores. Deve portanto a parte ou seu patrono acompanhar a publicação
da pauta, podendo então, adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação
oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento. Indefiro assim tal
solicitação.
Por fim, oportuno registrar, por mera cautela, que as decisões judiciais emanadas
nos autos da Ação Judicial no 2004.70.00.024434-6 deverão ser devidamente observadas e
cumpridas pela competente unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, uma vez
constatada situação de concomitância.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital